Tribunal: TJPA
Processo: 0033738-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033738-31.2013.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIO ASSUNTOS JURIDICOS PMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA ESFERA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. ART. 129, I C/C O ART. 126 DA LEI Nº 7520/1990 - ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 5381385 – fls. 137/139):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que o Município de Belém pague à MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA os valores referentes ao adicional do tempo de serviço correspondentes ao tempo por ela laborado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sem custas.

Sem honorários na forma da lei.

Sentença sujeita à remessa necessária.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Irresignado, o ente público interpôs recurso de apelação (id.5381393), sustentando, em suma, a inexistência de direito ao adicional de tempo de serviço ao período vindicado na inicial em razão de ausência de previsão legal na legislação municipal aplicável à espécie.

Aduz que há, inclusive, Súmula editada pela Procuradoria Administrativa do

Município de Belém a respeito do tema, segundo a qual: “
Súmula n° 5. O servidor municipal originado de outra esfera governamental terá o tempo de serviço prestado naquela computado apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, não o sendo para fins de adicional de tempo de serviço.
”

Requereu, ao final, o provimento do recurso a fim de que fosse julgado improcedente o pedido da autora, ora recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 5381395, nas quais são refutados os argumentos constantes no apelo.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu despachado, no id. 5554108, para que fosse certificada a tempestividade do apelo, o que foi feito no id. 5719698.

Retornando os autos da diligência acima referida, r
ecebi o recurso de apelação nos dois efeitos (id. 6177166).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 7763864, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O cerne da questão diz respeito à possibilidade de ser concedido o adicional de tempo de serviço à recorrida e ao reconhecimento ao direito à percepção retroativa de tal parcela.

Da análise dos diplomas normativos aplicáveis à espécie, observa-se que a Lei Municipal nº 8.109/2001, que reorganizou a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, criou e regulamentou a carreira de Procurador, dispondo como regime jurídico desses servidores a Lei nº 7.502/90,
in verbis
:

Art. 28. O regime jurídico dos Procuradores Jurídicos Municipais é o institucional do Município de Belém, regulado por esta lei e pela Lei n. 7.502/1990 e normas complementares, sujeitando-se aos direitos, deveres, proibições e impedimentos nelas previstos.

Dessa forma, aplica-se à pretensão da impetrante/apelada o Estatuto do Servidor Público do Município de Belém (Lei n.º 7.502/90), o qual regula o que pode ser considerado como efetivo tempo de serviço, independentemente da forma de admissão ou de pagamento pelo poder público, qualquer que seja a esfera, o tempo de serviço prestado em cargo ou função federal, estadual ou municipal:

Art. 125
- É contado, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço público prestado ao Município de Belém, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Art. 126
-
Considera-se como tempo de serviço prestado a órgãos dos Poderes da União, Estados e Municípios inclusive suas autarquias, fundações públicas e às empresas de economia mista
.

Art. 129. Contar-se-á para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I - o tempo de serviço público prestado em cargo ou função federal, estadual ou municipal;

II - a licença para tratamento de saúde de pessoa da família do funcionário, até noventa dias;

III - a licença para atividade política ou sindical;

IV - tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, antes do ingresso do funcionário no serviço público municipal;

V - tempo de serviço em atividade privada vinculada à previdência social;

VI - o tempo de serviço ativo nas Forças Armadas e auxiliares, prestado durante a paz, computando-se pelo dobro o tempo de operação real de guerra. (grifei)

Da simples leitura dos dispositivos acima, nota-se que a lei não faz distinção, para contagem do adicional, do tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, vez que aqueles que laboraram para o poder público devem ter seu direito reconhecido.

A respeito da alegada interpretação sistêmica dos artigos acima transcritos, que resultou na edição da súmula administrativa n° 5

pela Procuradoria Administrativa do Município de Belém, não vislumbro razoabilidade no seu acolhimento, tendo em vista que o art. 129, I c/c o art. 126 indicam que o tempo de serviço prestado a órgãos dos Poderes da União, Estados e Municípios, além de contar como tempo de serviço, é computado também para efeito de aposentadoria e disponibilidade.

Vale observar que o entendimento sumulado pela municipalidade incorre em negativa do tempo de serviço prestado, inclusive, no ente municipal, o que, em última análise, implicaria na contradição da própria norma, pois só se consideraria o tempo de serviço prestado no município para fins de aposentadoria e disponibilidade, o que não se mostra ser razoável.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pela autora como concursada no Tribunal de Justiça do Estado do Pará deve ser considerado para todos os efeitos legais.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/02/2022